Tribunal: TJDFT
Processo: 0720743-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de WESLEY JHONATA BRAGA BARBOSA, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo, pelo qual decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta a ilustre e honrada Impetrante, inicialmente, que existe grave ilegalidade no r. decreto prisional ora hostilizado, isso porque a referida ordem restritiva foi decretada de ofício, na medida em que o digno representante do Ministério Público havia se pronunciado pela concessão de liberdade provisória mediante a imposição de cautelares diversas, em favor do paciente. Argumenta, a propósito do ponto impugnado, que em face da alteração introduzida pela Lei 13.964/2019, quanto ao art. 311 do CPP, no caso em comento então exigiria requerimento por parte do ilustre representante do Parquet, para a decretação da prisão preventiva, mesmo que na audiência de custódia. Ultrapassada a questão suscitada, invoca em favor do paciente o princípio da presunção de inocência, ponderando, ainda, a respeito da falta de proporcionalidade da medida, considerando que o paciente é primário e tem bons antecedentes. Por fim, assevera que a r. decisão ora atacada teria se baseado apenas em argumentos genéricos. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto segregatório e deferido em favor do paciente a liberdade provisória, ainda que mediante imposição de outras medidas cautelares, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem o presente writ, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de roubo qualificado. Segundo a versão da vítima, foi a mesma abordada por duas pessoas que se encontravam dentro de um veículo, questionando-a se sabia “onde teria pó”. Após responder que não sabia, “o indivíduo que estava no banco de trás desceu do veículo, aproximou-se do declarante e sacou uma faca tamanho médio com cabo branco, colocando tal artefato na altura do seu pescoço; que, nesse momento, o indivíduo que estava conduzindo o veículo desceu também do carro, fez uma revista no declarante e subtraiu sua carteira (que continha documentos pessoais e cartão do banco caixa e o celular (marca Alcatel, cor prata), enquanto o outro indivíduo ficou rendendo o declarante com a faca em seu pescoço” (ID 17339668). Posteriormente, já na delegacia, a vítima reconheceu os infratores, informando, ainda, que o ora paciente seria a pessoa que, no momento do crime, dirigia o veículo. Em relação à preliminar suscitada pela d. DEFENSORIA PÚBLICA, tenho que não se verifica na hipótese qualquer ilegalidade, na medida em que o próprio art. 310, em seu inciso II, confere ao juiz a possibilidade de “converter a prisão em flagrante em preventiva”, independentemente das alterações legislativas recentes. Não se trata de prisão decretada de ofício e, portanto, em ofensa ao princípio da separação de poderes, conforme jurisprudência consolidada oriunda do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Por outro lado, não enxergo flagrante ilegalidade quanto ao decreto prisional sob a ótica dos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP, isso porque, ainda que de forma sucinta, o d. magistrado do NAC considerou o risco à ordem pública, em vista da periculosidade dos agentes no cometimento do delito. Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que a primariedade e os bons antecedentes, por si sós, não autorizam a concessão de liberdade provisória, em situação que tal. Ora, havendo risco à ordem pública, a segregação deve ser decretada para a preservação da incolumidade física e o patrimônio das pessoas. Desse modo, ao menos nesse juízo de prelibação, tenho para mim que não se mostra evidente qualquer ilegalidade ou abuso, que possam dar ensejo a qualquer retoque por parte da r. decisão vergastada, antes mesmo das informações que deverão ser prestados pelo d. Juízo do conhecimento. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se, com urgência, informações à d. autoridade apontada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.